Tribunal: TJDFT
Processo: 0740951-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido de juntada de documentos aos autos. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença, a qual condenou ANTÔNIA PEREIRA DE CARVALHO ao pagamento de quantia certa. Após sua intimação para pagar, a devedora quedou-se inerte, razão pela qual o juízo empreendeu diligências por meio do Sisbajud, Renajud e Infojud em busca de ativos penhoráveis. Ante o insucesso das diligências e a constatação de que a devedora não apresentou declaração de imposto de renda nos últimos três anos, o juízo consignou o resultado da pesquisa e dispensou a juntada do respectivo extrato nos autos. O credor alegou que “não foi juntado qualquer documento que indique a suposta busca INFOJUD realizada” e requereu que o juízo anexe aos autos o comprovante da “busca sem resposta/resultado”. Pela decisão agravada, o juízo indeferiu a providência e consignou que a própria decisão que afirma o insucesso da busca constitui prova suficiente. Nas razões recursais, a agravante sustentou que o juízo “deixou de juntar qualquer resposta que comprovasse tal alegação” e que “escolhe quais documentos juntar ao processo e apenas firma convicção – sem respaldo algum – daquilo que acredita necessário ou desnecessário de ser juntado ao processo”. E prosseguiu. “o douto juízo se recusou a juntar um documento (resultado da busca INFOJUD) que já havia sido deferido e, como se não bastasse, assumindo a posição de parte processual na demanda judicial, realizou – por contra própria – o juízo de valor daquilo que somente a Agravante/Exequente poderia realizar (a utilidade do documento)”. Por fim, questionou a lisura do proceder judicial: “Como a parte Agravante pode ter certeza do resultado (positivo ou negativo) da busca já deferida se o juízo se recusa a juntá-lo aos autos? De que maneira o Juízo poderia ponderar e, assumindo a posição de uma das partes processuais, escolher se o resultado necessitaria de juntada?”. Requereu a antecipação da tutela recursal “a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a juntada nos autos originários do resultado completo da busca INFOJUD, seja positivo ou negativo” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 64472695. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte exequente se manifesta ao ID 207931395, requer a realização de pesquisa via sistema INFOJUD ou que o Juízo traga aos os comprovantes da pesquisa ao sistema sem resposta. Decido. A juntada do resultado de consulta aos sistemas conveniados somente se justifica quando localizado bem em nome do devedor. Este Juízo prima pela lealdade processual. A indicação de que a pesquisa foi infrutífera é o teor da decisão e está em sintonia com os fatos do processo. Indefiro o pedido de Id 207931935. Concedo derradeira oportunidade ao exequente para indicar providência apta ao prosseguimento da execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista ou repetição de diligências já realizadas. Prazo: 15 dias, sob pena de suspensão e arquivamento, nos termos do art. 921, III, do CPC.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Além de não estarem configurados os pressupostos da tutela de urgência - plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo - é certo que o art. 300, §3o, do Código de Processo Civil veda a concessão de tutela provisória de natureza satisfativa. Dessa feita, a irresignação deve ser apreciada pelo Colegiado, juiz natural da causa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator